Tribunal: TJDFT
Processo: 0748015-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0748015-84.2023.8.07.0000 PACIENTES: CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA, CLAUDIO LEANDRO DA SILVA IMPETRANTE: BRUNO MOREIRA TALINI RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLÁUDIO FRANCISCO DA SILVA E CLÁUDIO LEANDRO DA SILVA, em que se apontou, como coatora a eminente ,autoridade judiciária da Vara do Tribunal do Júri do Guará e, como ilegal, a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão na ocasião da sentença condenatória (processo referência: ação penal n. 0700773-24.2022.8.07.0014). Alegou a Defesa Técnica (Dr. Bruno Moreira Talini) que, em 6-maio-2022, aos pacientes foi concedida a liberdade provisória, mediante medida cautelar de monitoramento por tornozeleira eletrônica, com limitação de horário noturno e finais de semana. Relatou que, em 12-setembro-2023, sobreveio sentença na qual a autoridade judiciária julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, ao condenar os pacientes pela suposta prática do crime de tortura, absolvendo-os quanto à imputação de roubo. Na oportunidade, os pacientes foram condenados a cumprir as penas em regime inicial semiaberto, e a eles foi concedido o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se o monitoramento eletrônico fixado quando da concessão da liberdade provisória. Informou que foram opostos embargos declaratórios, alegando, dentre outros, ausência de realização da detração e, ainda, fundamentação inidônea para manutenção da medida cautelar fixada, mas o recurso foi rejeitado sem nenhuma complementação de fundamentos. Salientou que a não realização da detração configura constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via do habeas corpus, haja vista que se considerado o tempo em que os pacientes permaneceram presos ou em cumprimento de medidas cautelares de recolhimento noturno e limitação de final de semana já teriam atingido o requisito temporal para progredirem ao regime aberto. Pontuou que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o tempo em que a pessoa fica recolhida deve contar como pena cumprida e, portanto, ser subtraído da quantidade de pena que a pessoa deverá passar a cumprir quando for condenada e a sua pena for determinada – um mecanismo conhecido como detração da pena. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação das medidas cautelares diversas da prisão mantidas na sentença, determinando-se a imediata retirada da tornozeleira eletrônica dos pacientes. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Na sentença condenatória proferida em 12-setembro-2023, os pacientes CLÁUDIO FRANCISCO DA SILVA E CLÁUDIO LEANDRO DA SILVA foram condenados a cumprir pena em regime inicial semiaberto, por incursão no artigo 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9.455/1997 (tortura). Na ocasião foi concedido o direito de recorrerem em liberdade, e mantidas as medidas cautelares de monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno fixadas anteriormente para que respondessem ao processo em liberdade. Confira-se (ID 53270485, pp. 66-85): (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e seu aditamento e CONDENO CLÁUDIO LEANDRO DA SILVA, CLÁUDIO FRANCISCO DA SILVA e GUILHERME HENRIQUE AGUIAR DE SOUZA pela prática do crime tipificado no artigo 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9.455/1997. Por outro lado, ABSOLVO os réus em relação à imputação da prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Passo à fixação das penas, na forma do artigo 68 do Código Penal. DO RÉU CLÁUDIO LEANDRO DA SILVA A culpabilidade não extrapola a reprovabilidade do próprio tipo. O réu não registra antecedentes criminais propriamente, embora ostente uma condenação por crime de tráfico de drogas (ID 151094024, fls. 07-09 e 15), que será sopesada apenas na segunda etapa de dosimetria. O feito não traz elementos que permitam acurada análise da personalidade e da conduta social do acusado. Os motivos são inerentes ao tipo. As circunstâncias e as consequências do crime nada apresentam de excepcionais. Não se pode dizer que o comportamento da vítima tenha colaborado para a ocorrência do delito, notadamente se considerado o entendimento jurisprudencial e majoritário de que a proibição da tortura é direito absoluto que não comporta qualquer espécie de relativização. Considerando, pois, que não há circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, em razão da circunstância agravante da reincidência (ID 151094024, fl. 15), agravo a pena em 4 (quatro) meses de reclusão. Assim, à míngua de causas de diminuição ou de aumento de pena, torno definitiva a pena privativa de liberdade de CLÁUDIO LEANDRO DA SILVA em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, haja vista ser réu reincidente. Considerando a reincidência e por se tratar de crime praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa, incabível a substituição da pena, com arrimo no artigo 44, incisos I e II, do Código Penal. DO RÉU CLÁUDIO FRANCISCO DA SILVA A culpabilidade não extrapola a reprovabilidade do próprio tipo. Embora não seja tecnicamente reincidente, em razão do período depurador, o réu ostenta péssimos antecedentes, pois possui inúmeras condenações por crimes de porte ilegal de arma de fogo e furto (ID 151094023, fls. 01, 08, 10, 14 e 17). O feito não traz elementos que permitam acurada análise da personalidade e da conduta social do acusado. Os motivos são inerentes ao tipo. As circunstâncias e as consequências do crime nada apresentam de excepcionais. Não se pode dizer que o comportamento da vítima tenha colaborado para a ocorrência do delito, notadamente se considerado o entendimento jurisprudencial e majoritário de que a proibição da tortura é direito absoluto que não comporta qualquer espécie de relativização. Considerando, pois, que há circunstância judicial desfavorável ao réu (antecedentes), fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão. À míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes e de causas de diminuição ou aumento de pena, torno definitiva a pena privativa de liberdade de CLÁUDIO FRANCISCO DA SILVA em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com fundamento nos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, considerando os péssimos antecedentes do réu (ID 151094023, fls. 01, 08, 10, 14 e 17), em conformidade com remansosa jurisprudência [a exemplo: AgRg no HC n. 809.669/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023, e AgRg no REsp n. 2.087.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023]. Considerando que se trata de crime praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa, incabível a substituição da pena, com arrimo no artigo 44, inciso I, do Código Penal. (...) DISPOSIÇÕES GERAIS Decreto a perda em favor da União da camiseta descrita no auto de apresentação e apreensão no 10/2022 (ID 1114568259), com fulcro nos artigos 119 e 123 do CPP. Promova a Secretaria a destinação adequada do bem. Certifique-se se existem outros bens apreendidos, observando-se se estão vinculados a este feito e, em caso, positivo intimem-se as partes para manifestação. O Ministério Público representou pelo restabelecimento da prisão preventiva dos acusados, para a garantia da ordem pública. Contudo, inobstante a presente condenação, mas considerando que desde a data da revogação da prisão preventiva não surgiram fatos novos a justificar a custódia cautelar, não verifico que estejam presentes, neste momento, os requisitos da prisão provisória, de modo que indefiro a representação ministerial e, em consequência, concedo aos réus o direito de apelar em liberdade. De toda sorte, mantenho as medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica impostas aos réus. Deixo de fixar valor mínimo para a reparação de danos, nos termos do inciso IV do artigo 387 do CPP, uma vez que no processo não há elementos que permitam aquilatar eventuais prejuízos. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais. (...) (Grifo nosso). Como se vê da sentença, o regime inicial para o cumprimento da pena – o semiaberto – foi fixado em virtude da reincidência do réu CLÁUDIO LEANDRO DA SILVA, e em razão dos maus antecedentes do réu CLÁUDIO FRANCISCO DA SILVA. Em casos tais, a detração do tempo em que permaneceram presos ou em cumprimento de medidas cautelares de recolhimento noturno ou limitação de final de semana não causará reflexos no regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença, uma vez que a fixação do regime semiaberto decorre das condições pessoais dos sentenciados. Também não há falar em progressão de regime nesta fase processual, haja vista que a sentença ainda não transitou em julgado e não foi expedida carta de guia para execução da pena, a fim de que o Juízo da Execução Penal, após a unificação das penas relativas aos outros processos de execução dos sentenciados, analise os benefícios execucionais a que têm direito. Noutro giro, não se constata flagrante ilegalidade na manutenção das medidas cautelares diversas da prisão fixadas para que os pacientes respondessem à ação penal em liberdade, e, agora, recorram em liberdade. Note-se que a autoridade judiciária, fundamentadamente, indeferiu o pedido do Ministério Público de decreto de prisão preventiva dos pacientes, concedeu-lhes o direito de recorrer em liberdade e manteve as cautelares anteriormente fixadas. Nos termos da novel orientação do Supremo Tribunal Federal, é incompatível o decreto prisional com a fixação da pena em regime semiaberto, porém não há óbice na imposição de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, o que se entendeu necessário no caso concreto. Ademais, o pleito liminar satisfativo confunde-se com o próprio mérito do pedido, e o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dispenso informações haja vista que a autoridade judiciária de primeiro grau esgotou sua função jurisdicional. 3. Encaminhem-se os autos para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator